Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721181-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: SANDRA REGINA CUNHA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 56701779/56144515). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator